Tribunal: TJMT
Processo: 1032100-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032100-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCINEIA GOMES DE AMORIM - CPF: 012.808.171-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E REEMBOLSO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VERZENIOS (ABEMACICLIBE)- TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE –
PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE -
RECUSA INDEVIDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento
não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS
, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032100-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LUCINÉIA GOMES DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Luiz Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Reembolso de Valores c/c Tutela de Urgência no 1007743-52.2025.8.11.0045, ajuizada por
LUCINÉIA GOMES DE AMORIM
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça, no prazo de 72 horas, o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE 150mg), na dosagem prescrita pelo médico assistente, de forma contínua durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Argumenta inexistir urgência/emergência que justifique a concessão da medida, pois o quadro clínico da autora não configura risco imediato de vida.

Ressalta que o fornecimento do medicamento não encontra amparo nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS (DUT no 64 da RN no 465/2021), razão pela qual, a negativa de cobertura seria legítima e amparada pela legislação de regência (Lei 9.656/98 e normativos da ANS).

Alega, ainda, que a prescrição médica não pode afastar as disposições contratuais e normativas, sob pena de inviabilizar a sustentabilidade dos planos de saúde.

Sustenta que eventual concessão deve observar a exigência de atualização periódica da receita médica, em conformidade com a Portaria no 344/1998 do Ministério da Saúde, bem como os enunciados do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Federal de Medicina.

Requer, subsidiariamente, a imposição de caução real ou fidejussória, diante da irreversibilidade da tutela antecipada deferida. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para cassar a liminar deferida, e, no mérito, o provimento integral do recurso para revogar a tutela concedida. Subsidiariamente, pugna pela fixação da obrigação de apresentação periódica de receita médica atualizada e pela prestação de caução idônea condizente com o valor do tratamento.

A liminar foi
indeferida
por esta relatora na data de 25 de setembro de 2025 (Id. 317610857).

A parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 328679894).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 315698890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça, no prazo de 72 horas, o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE 150mg), na dosagem prescrita pelo médico assistente, de forma contínua durante todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...]
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o legislador veda a concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o do art. 300 do CPC), estabelecendo essa limitação para evitar que tutelas de urgência causem danos irreparáveis à parte contrária, criando situações de difícil ou impossível reversão em caso de eventual improcedência do pedido.

Sob essa ótica, analisando as razões expostas na petição inicial e os documentos que a instruem, verifico a existência dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida.

A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos: a) a autora é beneficiária de plano de saúde operado pela requerida, conforme comprovação documental de Id. 205351241; b) possui diagnóstico médico de neoplasia maligna de mama localmente avançada, devidamente atestado por oncologista habilitado; c) o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE 150 MG) foi prescrito por médico especialista como tratamento adequado e necessário (Id. 205349226); d) o medicamento possui registro válido na ANVISA e encontra-se incluído no rol da ANS desde 2022; e) a recusa da operadora mostra-se manifestamente abusiva, especialmente considerando que o próprio sistema da requerida reconhece a cobertura obrigatória do medicamento (Id. 205804089).

(...)

O perigo de dano encontra-se configurado pela urgência inerente ao tratamento oncológico.

O relatório médico é expresso ao indicar que a paciente apresenta alto risco de recidiva, sendo que o medicamento VERZENIOS aumenta em mais de 30% a possibilidade de cura da doença e reduz significativamente o risco de recidiva nos próximos anos.

O retardo no início ou a interrupção do tratamento pode comprometer irreversivelmente o prognóstico da paciente, colocando em risco sua saúde e vida.

Além disso, o mesmo relatório médico (Id. 205349226) explicita que não há qualquer medicação substituta que possa produzir os mesmos efeitos terapêuticos, sendo imprescindível o fornecimento do fármaco prescrito.

A medida não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventual improcedência do pedido principal apenas geraria à requerida o direito de ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento, sendo certo que a preservação da saúde e da vida da autora deve prevalecer sobre considerações meramente econômicas.

Ante o exposto, e estando presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE 150 MG) à autora, na dosagem prescrita pelo médico assistente, de forma contínua durante todo o período de tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e sem prejuízo de majoraçã
o (Id. 205906222 – autos de origem).

Para tanto, a parte agravante alega que o fornecimento do medicamento não encontra amparo nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS (DUT no 64 da RN no 465/2021), razão pela qual, a negativa de cobertura seria legítima e amparada pela legislação de regência (Lei 9.656/98 e normativos da ANS).

Defende, ainda, que a prescrição médica não pode afastar as disposições contratuais e normativas, sob pena de inviabilizar a sustentabilidade dos planos de saúde.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para cassar a liminar deferida, e, no mérito, o provimento integral do recurso para revogar a tutela concedida. Subsidiariamente, pugna pela fixação da obrigação de apresentação periódica de receita médica atualizada e pela prestação de caução condizente com o valor do tratamento.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando a celeuma, o plano de saúde agravante defende que não há obrigatoriedade na cobertura do referido medicamento, sob o argumento de que “
o fornecimento do medicamento não encontra amparo nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS (DUT no 64 da RN no 465/2021), razão pela qual, a negativa de cobertura seria legítima”.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.o 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravada, possui o diagnóstico de neoplasia maligna de mama, sendo prescrito o medicamento de VERZENIOS (ABEMACICLIBE) pelo
Dr. Fernando Neri Damasceno
, médico oncologista, conforme laudo anexado no Id. 205349226 – pág. 01 – autos de origem.

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo a ser mantida a determinação do seu fornecimento, conforme prescrito pelo médico da paciente, sendo evidente aqui o caráter de
urgência.

Fato é que tendo o médico especialista prescrito o uso do medicamento para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE
– IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade do apelante em fornecer o medicamento bomba de insulina, cujo laudo médico é expresso que é a melhor terapia para o quadro da paciente, dentre todas as outras empregadas, impõe a obrigação do plano de saúde no custeio do medicamento”
. (TJ-MT - AI: 10006049120198110002, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o risco gestacional em razão de mutação heterogênea, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde”.
(N.U 1016331-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE – BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispôs que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão internacional”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020303-69.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

Por fim, quanto a pretensão recursal de que a recorrida preste caução condizente com o valor de todo o tratamento vindicado, tem-se que a mesma é faculdade atribuída ao Magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.”
(N.U 1012882-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023)

Desse modo, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026